Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-88.2023.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800087-88.2023.8.14.0053

RECORRENTE: WANDERSON LUCIO PACHECO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, DA LEI 10.826/03.

DA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE DISPAROU TRÊS TIROS CONTRA O TÓRAX DA VÍTIMA, NÃO DESISTINDO DE SEU INTENTO NEM MESMO QUANDO A ARMA FALHOU, POIS INSISTIU NOS DISPAROS, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO,
PRIMO ICTU OCULI
, A LEGÍTIMA DEFESA.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO - DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, MORMENTE DIANTE DO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE A VÍTIMA EVOLUIU A ÓBITO EM RAZÃO DO TIRO DESFERIDO EM SUA NUCA.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
WANDERSON LÚCIO PACHECO
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro c/c art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Relatou a denúncia, ID 1862933
,
que no dia 11/01/2023, por volta das 16h00min, no Bar Fonte Nova, Distrito Taboca, em São Félix do Xingu, o denunciado, ora recorrente, ceifou a vida da vítima, Raimundo José Rodrigues, mediante disparos de arma de fogo, utilizando recurso que dificultou a defesa à vítima, estando ainda na posse ilegal de arma de fogo, pois não possuía autorização para tanto.

Conforme a inicial acusatória, na data supra referida, um nacional de nome Leonardo dos Santos Silva, conhecido como “Gordo”, estava no referido estabelecimento comercial fazendo uso de bebida alcoólica desde o início da manhã e, por volta das 16 horas, se desentendeu com a vítima que, bastante alterada, o questionou sobre o motivo pelo qual estaria criando confusão, mas que “Gordo” não esboçou qualquer reação; que a vítima empunhou um canivete e passou a ameaçar “Gordo”, tendo o ora apelante, que observa o ocorrido, empurrado a vítima,

a afastando de Leandro, porém, em seguida sacou de uma arma de fogo e efetuou 03 disparos contra aquela, fugindo em seguida.

A polícia, ao tomar conhecimento do ocorrido, se dirigiu ao local e encontrou a vítima ainda com vida, sendo conduzida ao posto de saúde e em seguida ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Que o recorrente, ao ser ouvido na delegacia, confessou ter atirado na vítima, afirmando ser a arma de fogo utilizada de uma pessoa de nome Fernando e que recebeu o armamento no momento exato do crime.

Restando a materialidade do crime comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, IV, do CPB c/c art. 14, da Lei 10.826/03.

Em decisão de ID 1862936, foi recebida a denúncia.

Em ID 18642945, resposta à acusação.

Em ID 18643056 e 18643199, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18643057/115 e 18643200/207, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais da defesa, ID 18643210.

Em Sentença de Pronúncia, ID 18643211, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, inexistindo possibilidade de absolvição sumária, o magistrado singular pronunciou o ora recorrente para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CPB c/c art. 14, da Lei 10.826/03, mantendo, na oportunidade, a prisão do pronunciado.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID
18643212, pugnando, em síntese, por sua impronúncia – com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do CPB.

Em decisão de ID 18643218, mantida a decisão de pronúncia.

Em contrarrazões,
ID 18643219
, o representante do
MP

pugnou pelo não provimento do recurso.

Em ID 12765069, mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

O feito foi recebido no gabinete do Des. Pedro Pinheiro Sotero que determinou seu envio a esta relatoria, em razão de prevenção, sendo tal acolhida e determinado o envio do feito à PJ para parecer, tendo esta, em manifestação de ID 19120346, se pronunciado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
WANDERSON LÚCIO PACHECO
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro c/c art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA IMPRONÚNCIA

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou devidamente sua decisão, restando comprovada a materialidade no Auto de Exame Cadavérico, às fls. 08/10, do documento de ID 18642926, que comprovou a morte da vítima por choque hipovolêmico causado por ferimento por projéteis de arma de fogo, bem como por elementos outros que apontaram o ora recorrente como autor dos disparos, havendo nos autos indícios de autoria suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a excludente da legítima defesa, restando claro que o recorrente atirou por três vezes contra a vítima, insistindo em apertar o gatilho mesmo após a arma não efetuar o primeiro disparo. Assim, ainda que a vítima estivesse sendo inconveniente e indevidamente tivesse agredido um terceiro que estava no bar, não se justifica o disparo de três tiros contra sua pessoa e em região fatal como a torácica, pois, de certo que, em havendo alguém em real risco iminente, um disparo em região não fatal do corpo seria suficiente para contê-la, não se observando, portanto, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“resta provado a existência de indícios suficientes para que o acusado seja levado ao Júri, para que, durante a marcha processual, sejam esclarecidas as circunstâncias em que decorreram os fatos. Não obstante, o recorrente afirma, em suas razões recursais, que sua conduta está amparada na legítima defesa de terceiro, fazendo jus a excludente de ilicitude do mencionado instituto. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Senão vejamos.

A defesa do pronunciado baseia seu recurso no subjetivismo, mas que não é o bastante, visto que há nos autos dados objetivos conduzindo à interpretação diversa. A simples alegação de legítima defesa de terceiro, não é o bastante para evitar o julgamento do conselho de sentença, posto que o recorrente não possui provas robustas da referida excludente de ilicitude.”

Impende destacar que, para que seja reconhecida a legítima defesa neste momento processual, faz-se necessária prova cabal e irretorquível que o recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão com os meios necessários, o que não é o caso dos autos, pois a
legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a proporcionalidade do meio, ou seja, ao repelir a agressão não pode o agente se utilizar de meio ainda mais gravoso, como no caso dos autos, em que o recorrente para, supostamente, livrar um terceiro de uma agressão, acaba por matar o suposto agressor, desferindo disparos de revólver contra o tórax deste, ou seja, não agiu com a moderação exigida pela norma.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (2011, p. 265) assim explica:

“...
é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.
”

Assim, a legítima defesa se configura não só com a existência concreta dos seus pressupostos, mas também com o uso moderado dos meios para a repelir, o

que não se observa no caso em apreço na medida em que não se mostra proporcional e adequado o disparo de 03 tiros para repelir uma briga, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, não há prova cabal de que tenha agido em legítima defesa, sendo sua versão, acerca dos motivos e meios para agir, carente de comprovação imediata, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para livrar de uma ameaça um terceiro que, das imagens e testemunhos trazidos aos autos, estavam em uma corriqueira briga de bar, havendo, portanto, dúvida acerca das razões e motivos de seu proceder, e tal há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, como também pela confissão do apelante, que reconheceu ter desferido os disparos contra a vítima, porém, fugindo em seguida sem lhe prestar socorro, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente, e moderada, para rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio, como demonstrado, não foi moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa de terceiro, não fez uso moderado dos meios necessários pois desferiu tiros no tórax da vítima e, após esta estar caída, se evadiu do local, não procurou lhe prestar e a deixou agonizando até ser socorrida por policiais que a levaram a atendimento médico, porém, evoluindo a óbito em razão dos ferimentos, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa.

Assim, corretamente, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria e não configuração, à evidência, da legitima defesa, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa de terceiro, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento a este ponto do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesão corporal seguida de morte, com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024